Tribunal: TJBA
Processo: 8181238-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181238-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MASCARENHAS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE APELA
DA
DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA
D
O

APELANTE
.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ÔNUS DO QUAL A RÉ SE DESINCUMBIU.
PARTE QUE ALEGOU NÃO TER CONTRAÍDO CONTRATO COM A RÉ.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. FATO QUE NÃO IMPEDE A COBRANÇA DA DÍVIDA PELO CESSIONÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8181238-26.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
BRUNO MASCARENHAS GOMES DOS SANTOS
e como Apelad
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA